Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais para beneficiário da justiça gratuita decorre da lei (ope legis), de modo que a ausência de indicação no dispositivo da sentença acerca de tais efeitos não configura omissão. Preliminar de deserção do recurso rejeitada.
2. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
4. Considerando as necessidades do menor, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e problemas respiratórios, necessitando de acompanhamento médico especializado, exames e medicamentos, o que eleva o seu orçamento, além de necessitar de cuidados de forma contínua, e que, por outro lado, o alimentante não demonstrou redução em sua capacidade contributiva, mormente ante à existência de indícios de ocultação da renda após improcedência de pedido revisional anterior, deve ser mantida a improcedência do pedido atual de revisão da obrigação alimentar.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.